Tribunal: TJSP
Processo: 2157293-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão, obscuridade e contradição – Inexistência – Mero inconformismo - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000227087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2157293-38.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Urupês, em que é
embargante GRAZIELA PATRÍCIA ABRÃO JANA LOPES, são embargados
EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A e TEAM WORK URUPÊS
INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELI - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E
CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2157293-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2157293-38.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Graziela Patrícia Abrão Jana Lopes
Embargdos: Excim Importação e Exportação S/A e Team Work Urupês
Indústria Comércio e Confecções Eireli - Massa Falida
Interessado: Aaron Yoseff Torres
Comarca: Urupês
Voto 15685-ED
EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissão, obscuridade
e contradição
Inexistência
Mero inconformismo -
Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que, por unanimidade,
não
conheceu
do
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto pela embargante, dada a
caracterização de sua intempestividade (fls.
148/152).
A embargante sustenta, em síntese, que
o acórdão se ressente de omissão por ter
acolhido a tese suscitada em contraminuta, e
reconhecido ter se operado a preclusão, não
conhecendo do recurso. Aduz haver ocorrido o
descumprimento do disposto no artigo 10 do CPC
de 2015, requerendo a anulação do acórdão
embargado e a concessão de prévia oportunidade
para se manifestar sobre preliminar enfocada.
Assevera não ter ocorrido a preclusão pela
ausência de apreciação das provas anexadas a
fls. 1695/1727 dos autos de origem. Sugere que
o erro que assentou o acórdão poderá ser
suprido por meio de embargos de declaração,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2157293-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
colacionando julgados. Requer o reconhecimento
de erro de fato e reapreciação da questão (fls.
01/07).
O Administrador Judicial afirma que a
matéria trazida nestes embargos tem caráter
meramente infringente. Frisa não se aplicável o
princípio
da
“não
surpresa”,
inexistindo
violação ao artigo 10 do CPC de 2015. Pugna
pela rejeição dos embargos (fls. 12/13).
Foi
colhido
parecer
ministerial
opinando pela aplicação dos Enunciados 3 e 5 da
ENFAM
(Escola
Nacional
de
Formação
e
Aperfeiçoamento
de
Magistrados)
e
rejeição
desses aclaratórios (fls. 18/23).
É o relatório.
Não
há
omissão,
contradição
ou
obscuridade a ser sanada, só servindo os
presentes
embargos
para
expressar
o
inconformismo da embargante, não sendo possível
alterar o comando já pronunciado.
Não
foi
conhecido
o
agravo
de
instrumento interposto pela embargante diante
do
exame
dos
atos
processuais
realizados,
conforme o que foi exposto claramente na
fundamentação adotada.
Repete-se:
“Ressalta-se,
de
início,
que
a
agravante apresentou, em 08 de março de
2019, mero pedido de reconsideração
(fls. fls. 2229/2233 dos autos de
origem), sendo mantida a decisão que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2157293-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
determinou a efetivação de depósito
judicial dos alugueis recebidos por si.
O pedido de reconsideração formulado,
contudo, não interrompe prazo recursal
(TJSP, AgR 992070478731, 30a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Edgard Rosa,
j.22.9.2010).
Desta forma, o início da contagem do
prazo para interposição do recurso de
agravo
de
instrumento
deve
ser
computado a partir da primeira decisão,
sobre a qual a recorrente foi pessoalmente intimada em
28
de
fevereiro de 2019 e não, a partir da
decisão recente, que apenas manteve
decisão relativa ao pedido de reconsideração.” A embargante simplesmente propõe, agora, uma desfiguração do pedido de reconsideração apresentado em primeira instância para tentar descaracterizar a intempestividade do recurso apresentado. A
argumentação formulada é totalmente artificial
e jamais mereceria acolhida.
O artigo 10 do CPC de 2015 não serve
para acobertar o que houve. Não existia matéria
fática nova e atinente a uma controvérsia
estabelecida, capaz de impor prévia oportunização de manifestação da parte.
Ocorreu, isso sim, a ultrapassagem do prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2157293-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
recursal, o que implicou no surgimento de óbice
formal à apreciação do pleito veiculado no
agravo, fato que poderia ser reconhecido de
ofício, ostenta caráter objetivo e não impõe
colheita
de
manifestação
prévia
da
parte
recorrente.
Os presentes embargos constituem uma
imprópria
tentativa
de
reexame
do
acórdão
embargado.
Rejeitam-se, por isso, os presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator